Tribunal: STF
Processo: RE 411251
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COLETA
   DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
1.      É legítima a taxa de coleta de
   resíduos sólidos urbanos. Tributo cobrado pelo exercício de
   serviço divisível e específico. Precedentes.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.